Tribunal: TJBA
Processo: 8019811-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019811-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: DALVARO OLIVEIRA DE CASTRO e outros (5)

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECHAÇADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. AFASTADA. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. MÉRITO. REAJUSTES DE BENEFÍCIOS NÃO CONCEDIDOS NOS ANOS DE 1995 E 1996. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DOS EMPREGADOS DA ATIVA. AUSÊNCIA DE REAJUSTE AOS EMPREGADOS DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. LEGISLAÇÃO QUE À ÉPOCA DETERMINAVA REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS EM PERÍODO NÃO SUPERIOR AO ANUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PREVISTO NO ESTATUTO DA ÉPOCA, DEVE SER UTILIZADO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO IPC-DI.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8019811-25.2019.8.05.0001,
em que é Apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, e parte Apelada,
DALVARO OLIVEIRA DE CASTRO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente